Tribunal: TJES
Processo: 5020189-71.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020189-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: SHIRLEY APARECIDA COTTA DE SIQUEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. IMPEDIMENTO DE ANIMAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5020189-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDA: SHIRLEY APARECIDA COTTA DE SIQUEIRA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. IMPEDIMENTO DE ANIMAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela ré, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a aplicabilidade da Convenção de Montreal; que não houve falha na prestação de serviço; a ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia trazida gira em torno de analisar se houve falha na prestação de serviços ao tentar o embarque da autora com seus animais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1. É evidente, in casu, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré.”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Nessa medida, considerando a necessidade de ser efetuado cancelamento de sua viagem, a recorrida deve ser restituída do valor despendido. 2. No que se refere ao dano moral, evidencia-se a ocorrência de transtorno, aflição e angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação contendo Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por SHIRLEY APARECIDA COTTA DE SIQUEIRA PEREIRA em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. e MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA 02730848100. Narra a Requerente que, com o intuito de mudar-se para Portugal, adquiriu 02 (duas) passagens aéreas, uma para si e outra para sua filha, bem como 04 passagens para transporte de seus PETs, com o auxílio da empresa MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA 02730848100 (VIAJEI), mediante o pagamento de R$ 11.105,00. Afirma que no dia da viagem, quando estava no aeroporto, seus animais foram impedidos de embarcar e, como não tinha com quem deixar os PETs decidiu não embarcar e apenas sua filha prosseguiu viagem.

Defesa apresentada pela requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A, afirmando ter previsão expressa acerca da possibilidade da negativa do transporte de animais pela requerida; que a impossibilidade de embarque dos animais da autora ocorreu em razão de ter ultrapassado a capacidade de transporte de animais no porão da aeronave do voo adquirido e que a solicitação de transporte não poderia ser atendida devido a pressurização do porão da aeronave, podendo o animal vir a óbito. Afirmou por fim, que não ocorreu o pagamento da tarifa para embarque dos animais, pugnando pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Defesa apresentada pelo requerido MATHEUS RIBEIRO DE OLIVEIRA.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9923628), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais para condenar a Requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. ao pagamento à requerente SHIRLEY APARECIDA COTTA DE SIQUEIRA PEREIRA da importância de:

a) de R$ 10.416,40 (dez mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos desembolsos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros legais mensais a partir da citação e correção monetária desde a prolação da presente sentença.

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9923630) sustentando que se aplica a Convenção de Montreal. Afirma que não havia espaço para os animais, portanto, não houve falha na prestação de serviço; a ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum.

Uma vez interposto o recurso, os autores apresentaram contrarrazões (ID. 9923635), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 635.331 e do ARE 766.618 (Tema 210), com repercussão geral, ter reconhecido a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte aéreo internacional, A referida aplicação ficou adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação aos danos morais, que continuam sendo aplicáveis as regras do CDC.

Assim, não restam dúvidas de que ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a recorrente fornecedora dos serviços contratados pela recorrida, na qualidade de consumidora final.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14 do CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente, em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações, quais sejam o impedimento do embarque da autora com seus animais, e a impossibilidade de remanejamento do mesmo para o voo mais próximo, tendo a autora prejuízo com a passagem aérea, além de retornar para sua casa, o que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante nos seguintes termos:

Assim, entendo que era dever da requerida TAM ter reservado o espaço necessário ao embarque dos animais da autora e não condicionar o embarque à sobra de espaços no porão da aeronave, ressalto que ao PETS não embarcariam de maneira gratuita, devendo, portanto, ser procedido da mesma maneira como é realizada a reserva de passageiros, com adequado destacamento de local no porão da aeronave, não podendo ser aceito como regular que o consumidor esteja sujeito ao livre arbítrio da companhia aérea e sujeitar-se à sorte de conseguir espaço no porão para realização da viagem, cujo serviço foi cobrado e pago. Competia assim, a requerida, o ônus de comunicar, previamente a compra da passagem, ao consumidor, acerca da indisponibilidade de espaço para embarque dos animais.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em que resta clara a falha na prestação de serviço.

Ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, no sentido de que não havia espaço para os animais, as provas dos autos apontam em sentido inverso.

Reconhecida, portanto, a falha do serviço, surge o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor.

Nessa medida, considerando a necessidade de ser efetuado cancelamento de sua viagem, a recorrida deve ser restituída do valor despendido.

No que se refere ao dano moral, evidencia-se a ocorrência de transtorno, aflição e angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, em que pese a alegação da Recorrente de que o valor arbitrado é exorbitante, em análise do caso concreto, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, do art. 85, §2º do CPC
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)